Tribunal: TJMT
Processo: 1000513-49.2021.8.11.0028
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000513-49.2021.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), EDEMIR PEREIRA - CPF: 062.078.758-93 (APELADO), JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA - CPF: 667.703.511-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MULTA ADMINISTRATIVA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que acolheu exceção de
pré
-executividade apresentada por Edemir Pereira, reconhecendo a prescrição intercorrente e declarando extinto o crédito oriundo de multa administrativa por infração ambiental, com base no art. 174 do CTN e no art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer a prescrição intercorrente administrativa com base apenas na Certidão de Dívida Ativa, sem análise do processo administrativo; (
ii
) estabelecer se a execução fiscal foi proposta dentro do prazo prescricional quinquenal aplicável à pretensão executória da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crédito executado possui natureza não tributária, decorrente de multa administrativa por infração ambiental, afastando a incidência do Código Tributário Nacional e atraindo a aplicação do Decreto Federal nº 6.514/2008, bem como, subsidiariamente, do Decreto nº 20.910/32.

A prescrição intercorrente administrativa exige a análise do processo administrativo para verificação de paralisação superior a três anos, nos termos do art. 21, § 2º, do Decreto nº 6.514/2008, o que demanda dilação probatória e inviabiliza seu reconhecimento em sede de exceção de
pré
-executividade.

O ônus da prova sobre a ocorrência da prescrição intercorrente administrativa recai sobre o executado, nos termos do art. 373, II, do CPC, não tendo sido demonstrado nos autos o alegado vício.

A exceção de
pré
-executividade é meio processual inadequado para discutir matéria que dependa de prova,
como é o caso da prescrição intercorrente administrativa.

A constituição definitiva do crédito ocorreu em 04/05/2017, conforme indicado na CDA, e a execução fiscal foi ajuizada em 06/03/2021, dentro do prazo quinquenal previsto na Súmula 467 do STJ.

O Juízo de primeiro grau incorreu em
error
in
judicando
ao aplicar o art. 174 do CTN ao caso, por se tratar de crédito não tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa, nos termos do art. 21, § 2º, do Decreto nº 6.514/2008, exige a análise do processo administrativo e não pode ser admitido em sede de exceção de
pré
-executividade, por demandar dilação probatória.

A prescrição da pretensão executória para cobrança judicial de multa por infração ambiental é de cinco anos, contados do término do processo administrativo, conforme Súmula 467 do STJ.

Não se aplica o art. 174 do CTN à cobrança judicial de crédito não tributário decorrente de multa administrativa ambiental.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 6.514/2008,
arts
. 21, caput e § 2º; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CPC, art. 373, II; CTN, art. 174 (inaplicável).

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp 1407182/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 03.03.2015,
DJe
09.03.2015; STJ, Súmula 467.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1000513-49.2021.8.11.0028, acolheu exceção de
pré
-executividade oposta por EDEMIR PEREIRA, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente e declarando extinto o crédito tributário, com fundamento no art. 174 do Código Tributário Nacional, julgando extinto o processo nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Na origem, cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso visando à cobrança de crédito não tributário, representado pela CDA nº 2017497025, decorrente de multa administrativa por infração ambiental aplicada ao executado pelo fato de "executar extração mineral atividade potencialmente poluidora sem o devido Licenciamento Ambiental
conforme o AUTO DE INSPEÇÃO Nº 148592", com fundamento nos artigos 60 e 70 da Lei Federal nº 9.605/98 e artigo 66 do Decreto nº 6.514/2008.

O executado apresentou exceção de
pré
-executividade alegando a ocorrência de prescrição, sob o argumento de que o débito cobrado tem origem em auto de infração lavrado em 2010, enquanto a execução fiscal somente foi proposta em 2021, transcorrendo, assim, prazo superior aos 5 (cinco) anos previstos na legislação.

O Estado de Mato Grosso impugnou a exceção de
pré
-executividade, sustentando a existência do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1012668-37.2022.811.0000 e a ausência de prescrição.

O Juízo de primeiro grau, ao analisar a controvérsia, entendeu que o prazo prescricional teve início em 2010, data da infração ambiental, e, considerando que a execução fiscal foi ajuizada apenas em 2021, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, declarando extinto o crédito tributário, com fundamento no art. 174 do CTN.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, preliminarmente, que as disposições do Código Tributário Nacional não se aplicam ao caso, por se tratar de crédito de natureza não tributária, oriundo de multa ambiental, o que atrai o regramento específico do Decreto Federal nº 6.514/2008. No mérito, argumenta que, nos termos da Súmula 467 do STJ, a prescrição da pretensão executória da Administração Pública para promover a cobrança judicial de multa ambiental se dá em cinco anos,
contados do término do processo administrativo, o que, segundo sustenta, ocorreu em 04/05/2017 – e não na lavratura do auto de infração (2010). Assim, tendo sido a execução ajuizada em 06/03/2021, defende que não se operou a prescrição quinquenal. Acrescenta que, para a verificação de prescrição punitiva ou intercorrente no âmbito do processo administrativo, seria imprescindível a análise do respectivo processo administrativo, cuja juntada compete à parte que alega tal vício. No caso, afirma que o executado não comprovou a inércia da Administração nem trouxe aos autos cópia do processo administrativo, de modo que não seria possível reconhecer a prescrição intercorrente com base apenas na CDA.

Em contrarrazões, E
demir Pereira d
efende que o caso é de reconhecimento de prescrição intercorrente, pois o lançamento se deu em 2010, conforme se verifica no número do auto de infração (118648/2010), e a constituição definitiva do crédito ocorreu apenas em 2017, evidenciando paralisação do processo administrativo por mais de cinco anos, sem qualquer movimentação relevante por parte da Administração. Sustenta que a norma aplicável ao caso é o art. 21, §2º, do Decreto Federal nº 6.514/2008, que prevê a prescrição intercorrente na hipótese de o processo administrativo de apuração de infração ambiental ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho. Afirma que o Estado de Mato Grosso não demonstrou ter adotado diligências para impulsionar o processo, tampouco justificou a inércia administrativa, o que justifica a extinção do crédito. Ressalta, ainda, que a sentença encontra respaldo no art. 156, V, do CTN e está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria.

O Ministério Público, no parecer de I
d
295575391, manifestou-se pelo provimento do recurso, sustentando, em síntese, que: a)
a
exceção de
pré
-executividade não deveria ter sido sequer conhecida, ou, alternativamente, deveria ter sido julgada improcedente, por demandar dilação probatória; b) as normas do Código Tributário Nacional não se aplicam ao caso em exame, porquanto a presente execução tem por objeto multa ambiental, tratando-se, pois, de crédito de natureza não tributária; c) não há como averiguar a ocorrência de prescrição punitiva ou intercorrente administrativa sem a análise do processo administrativo; d) quanto à prescrição da pretensão executória, verifica-se que a constituição definitiva do crédito ocorreu em 04/05/2017, conforme certificado na própria Certidão de Dívida Ativa, e a execução foi proposta em 06/03/2021, ou seja, dentro do prazo legal, razão pela qual não há que se falar em prescrição da pretensão executória, tampouco em decadência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

1.
Da admissibilidade recursal

C
onheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

2.
Da natureza jurídica do crédito executado e do regime jurídico aplicável

A controvérsia central do presente recurso reside na verificação da ocorrência ou não da prescrição em relação ao crédito executado pelo Estado de Mato Grosso, representado pela CDA nº 2017497025, decorrente de multa administrativa por infração ambiental.

Preliminarmente, é imperioso estabelecer com precisão a natureza jurídica do crédito em execução, pois tal definição é determinante para a identificação do regime jurídico aplicável, especialmente no que concerne aos prazos e marcos prescricionais.

No caso em apreço, o crédito executado tem origem em multa administrativa aplicada em razão de infração à legislação ambiental, consistente na execução de
"extração mineral atividade potencialmente poluidora sem o devido Licenciamento Ambiental"
, em violação aos artigos 60 e 70 da Lei Federal nº 9.605/98 e artigo 66 do Decreto nº 6.514/2008.

Trata-se, portanto, de crédito de natureza não tributária, decorrente do exercício do poder de polícia ambiental pelo Estado, o que afasta, de plano, a aplicabilidade das disposições do Código Tributário Nacional, notadamente o seu artigo 174, que disciplina a prescrição dos créditos tributários.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende do seguinte precedente:

"PROCESSUAL CIVIL. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DO CTN. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO POR SUCESSÃO. EMPRESA INCORPORADORA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL E LEI DAS SAS. COMPATIBILIDADE COM ART. 133 DO CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. NÃO ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. 1. [...] 3.
A jurisprudência consolidada nas Turmas que compõem a Primeira Seção deste Tribunal é no sentido de que, em razão da natureza jurídica não tributária da multa administrativa, as disposições do Código Tributário Nacional não se aplicam às execuções destinadas à cobrança de tais créditos
. (...)"

(
AgRg
no REsp 1407182/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2015,
DJe
09/03/2015
– destaquei.
)

Estabelecida a natureza não tributária do crédito executado, impõe-se reconhecer que o regime jurídico aplicável à prescrição, no caso
em tela, é aquele previsto na legislação específica que disciplina as infrações administrativas ambientais, notadamente o Decreto Federal nº 6.514/2008, bem como, subsidiariamente, o Decreto nº 20.910/32, que estabelece o prazo prescricional quinquenal para as pretensões contra a Fazenda Pública, aplicável, por isonomia, às pretensões da própria Fazenda Pública.

3. D
as
modalidades de prescrição aplicáveis às multas ambientais

Em se tratando de multa administrativa por infração ambiental, a doutrina e a jurisprudência reconhecem três modalidades distintas de prescrição, cada qual com seus próprios marcos temporais e regimes jurídicos específicos:

a) Prescrição da pretensão punitiva: refere-se ao prazo de que dispõe a Administração Pública para instaurar o processo administrativo e aplicar a sanção ao infrator, contado da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado a atividade infracional (art. 21, caput, do Decreto Federal nº 6.514/2008);

b) Prescrição intercorrente administrativa: ocorre quando o processo administrativo já instaurado fica paralisado, sem a prática de atos relevantes, por período superior ao legalmente estabelecido (art. 21, § 2º, do Decreto Federal nº 6.514/2008);

c) Prescrição da pretensão executória: refere-se ao prazo de que dispõe a Administração Pública para promover a execução judicial do crédito
já constituído definitivamente, após o término do processo administrativo (Súmula 467 do STJ).

No caso dos autos, o Juízo de primeiro grau reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, considerando como termo inicial o ano de 2010, data da lavratura do auto de infração, e como termo final o ano de 2021, data do ajuizamento da execução fiscal.

Contudo, com a devida vênia, tal entendimento não se coaduna com o regime jurídico aplicável às multas administrativas ambientais, conforme passo a demonstrar.

4.
D
a impossibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa sem a análise do processo administrativo.

A prescrição intercorrente administrativa, prevista no § 2º do art. 21 do Decreto Federal nº 6.514/2008, ocorre quando o processo administrativo de apuração da infração ambiental fica paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho. Vejamos o teor do dispositivo:

"Art. 21. Prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do auto de infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação."

Da leitura do dispositivo, depreende-se que a verificação da ocorrência da prescrição intercorrente administrativa pressupõe, necessariamente, a análise do processo administrativo, a fim de se constatar se houve, efetivamente, paralisação por período superior a três anos, sem a prática de atos relevantes.

No caso dos autos, contudo, não foi juntado o processo administrativo que culminou na aplicação da multa ambiental, o que impossibilita a verificação da ocorrência da prescrição intercorrente administrativa.

Nesse contexto, é importante ressaltar que o ônus da prova quanto à ocorrência da prescrição intercorrente administrativa recai sobre o executado, que alega tal fato como causa extintiva do direito do exequente, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Assim, caberia ao executado, ora apelado, comprovar a ocorrência da prescrição intercorrente administrativa, mediante a juntada do processo administrativo ou, ao menos, de documentos que demonstrassem a paralisação do feito por período superior a três anos, o que não ocorreu no caso em tela.

Ademais, é importante destacar que a exceção de
pré
-executividade, por sua própria natureza, somente admite a discussão de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, e que não demandem dilação probatória.

No caso da prescrição intercorrente administrativa, sua verificação demanda, necessariamente, a análise do processo administrativo, o que extrapola os limites cognitivos da exceção de
pré
-executividade, sendo matéria própria para embargos à execução.

Portanto, não havendo nos autos elementos suficientes para a verificação da ocorrência da prescrição intercorrente administrativa, e considerando que tal matéria demanda dilação probatória, não era cabível o seu reconhecimento em sede de exceção de
pré
-executividade.

5.
D
a inocorrência da prescrição da pretensão executória

No que concerne à prescrição da pretensão executória, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o prazo prescricional para a cobrança judicial de multa por infração ambiental é de
cinco anos, contados do término do processo administrativo, conforme se depreende da Súmula 467:

"Súmula 467 - Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental."

No caso dos autos, conforme se verifica da Certidão de Dívida Ativa nº 2017497025, a constituição definitiva do crédito ocorreu em 04/05/2017, data que marca o término do processo administrativo.

Por sua vez, a execução fiscal foi ajuizada em 06/03/2021, ou seja, dentro do prazo quinquenal previsto na Súmula 467 do STJ.

Assim, não há que se falar em prescrição da pretensão executória, uma vez que entre a constituição definitiva do crédito (04/05/2017) e o ajuizamento da execução fiscal (06/03/2021) não transcorreu o prazo de cinco anos.

6.
D
a inaplicabilidade do art. 174 do Código Tributário Nacional

Conforme já exposto, o crédito executado tem natureza não tributária, decorrente de multa administrativa por infração ambiental, o que afasta a aplicabilidade do art. 174 do Código Tributário Nacional, que disciplina a prescrição dos créditos tributários.

Nesse sentido, o Juízo de primeiro grau incorreu em erro ao fundamentar o reconhecimento da prescrição no art. 174 do CTN, dispositivo inaplicável ao caso em tela.

O regime jurídico aplicável à prescrição, no caso de multas administrativas ambientais, é aquele previsto na legislação específica, notadamente o Decreto Federal nº 6.514/2008, bem como, subsidiariamente, o Decreto nº 20.910/32, conforme já exposto.

7.
D
a necessidade de reforma da sentença

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida merece reforma, uma vez que:

a)
r
econheceu a ocorrência da prescrição intercorrente administrativa sem a análise do processo administrativo, o que demandaria dilação probatória, incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade;

b)
a
plicou indevidamente o art. 174 do Código Tributário Nacional, dispositivo inaplicável ao caso, por se tratar de crédito de natureza não tributária;

c)
d
esconsiderou que, nos termos da Súmula 467 do STJ, o prazo prescricional para a cobrança judicial de multa por infração ambiental é de cinco anos, contados do término do processo administrativo, que, no caso, ocorreu em 04/05/2017, não tendo transcorrido, portanto, o prazo prescricional quando do ajuizamento da execução fiscal em 06/03/2021.

Em face do exposto,
em consonância com o parecer
da Douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso de apelação
interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da prescrição e determinando o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025